Tribunal: TJSP
Processo: 1500839-25.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000141291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500839-25.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
WILLIAM FELIPE SANTANA CORREA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500839-25.2019.8.26.0344 Marília
2
VOTO No 44616
APELAÇÃO No 1500839-25.2019.8.26.0344 - PD
COMARCA: MARÍLIA 1a VARA CRIMINAL
APELANTE: WILLIAM FELIPE SANTANA CORREA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Apelação. Tráfico de drogas. Pedido, tão somente, de fixação
de regime inicial aberto. Impossibilidade. Pena e regime
prisional que não comportam alteração. Recurso defensivo não
provido.
Pela r. sentença de fls. 158/161, cujo relatório fica adotado,
Willian Felipe Santana Correa, qualificado nos autos, foi
condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e pagamento de 167 (cento e sessenta e
sete) dias-multa, no unitário mínimo, como incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformada, apela a digna Defesa do réu em busca, tão
somente, fixação de regime prisional menos gravoso (fls. 172/177).
O recurso do réu foi regularmente processado, com
contrarrazões
(fls.
192/197),
manifestando-se
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo (fls.
205/208).
Este é o relatório.
Não obstante o dedicado esforço da combativa Defesa, a r.
sentença examinou corretamente a prova e decidiu acertadamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500839-25.2019.8.26.0344 Marília
3
ao reconhecer a responsabilidade do réu pelo crime descrito na
denúncia.
De fato, a lógica dos fatos, corretamente analisados na r.
sentença, indica que no dia 20/02/2019, por volta das 11:50h, no
cruzamento das ruas Delfin Moreira e Antônio Tanuri, no 100,
nesta Comarca de Marília, o acusado William Felipe Santana
Correa trazia consigo 26 (vinte e seis) porções contendo 13,65g de
“crack” e 01 porção contendo “maconha”, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e/ou regulamentar.
Segundo o apurado, investigadores de polícia realizavam
incursão a fim de coibir o tráfico de entorpecentes na região,
quando viram o acusado no local dos fatos, conhecido por notório
ponto de venda de drogas.
Ao notar a aproximação dos policiais, o acusado dispensou
diversas pedras de “crack” no chão, porém, acabou sendo abordado
e surpreendido trazendo consigo 01 (uma) porção, envolta em
plástico, de “maconha” e R$ 22,00 (vinte e dois reais).
No chão, próximo à calçada, foram recolhidas 26 (vinte e
seis) porções contendo “crack”, embaladas separadamente em
plástico para pronta venda, anteriormente dispensadas pelo
acusado, as quais certamente seriam vendidas aos usuários que ali
estavam e deixaram o local no momento da abordagem, sem serem
identificados (fls. 01-d/02-d).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500839-25.2019.8.26.0344 Marília
4
De fato, o conjunto probatório é sólido e demonstra à
saciedade a conduta criminosa do acusado William, tanto que a
defesa não contesta nas razões do recurso a prática do delito, o
que torna desnecessário repetir, ou reforçar, os seguros
fundamentos da r. sentença a respeito. Insiste, tão somente, na
fixação de regime prisional menos gravoso.
Sem razão, contudo.
Com efeito, considerando-se como critérios orientadores
para a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda
não só aqueles previstos no § 2o do artigo 33, do Código Penal, mas
também as circunstâncias judiciais, tal como dispõe o artigo 33, §
3o, do mesmo Codex, a conclusão lógica é no sentido de que
deveria ter sido fixado o regime inicial fechado no presente caso,
que, em verdade, é o que melhor atenderia à finalidade da pena
como resposta social e na medida da reprovabilidade da conduta
do acusado. Contudo, fica mantido o regime inicial semiaberto,
diante da inércia do Ministério Público e da proibição da reformatio
in pejus. Enfim, regime prisional menos rigoroso não seria
suficiente para a reprovação e prevenção do delito praticado pelo
réu.
E assim também entendeu a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, a saber:
O mesmo se diga em relação ao regime inicial
estabelecido (semiaberto), deveras benéfico ao recorrente,
em que pese a natureza equiparada a hedionda do delito, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500839-25.2019.8.26.0344 Marília
5
possui estreita ligação com várias outras espécies de
infrações praticadas tanto para sustentar o vício ou em
decorrência dele, como também no âmbito das organizações
criminosas, para a sua manutenção, o que justifica o rigor,
em conformidade com as Súmulas 718 e 719 do STF (fls. 208).
Ante o exposto, nego provimento ao apelo defensivo,
mantendo a r. sentença monocrática, também por seus próprios
fundamentos.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)